Tribunal: STF
Processo: RHC 207878
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29 – AgRg no HC 666.737/RS):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 
    1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ e do STF, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ. Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, haja vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. Precedentes. 
    2. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada na expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 3 kg de maconha e 50 gramas de cocaína, bem como da reiteração delitiva, pois Colhe-se, ainda, que este responde atualmente por delito contra a vida e por tráfico de drogas na 17ª Vara de Porto Alegre, tudo indicando que de fato integra grupo criminoso e vem se dedicando a práticas criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas. 
    3. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do ora recorrente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal 5013549-11.2020.8.21.0008/RS , bem como informações atualizadas sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como se o interrogatório foi realizado na data prevista e se há previsão para a prolação de sentença naquele feito.
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente